Tribunal: TJMT
Processo: 0000941-72.2016.8.11.0109
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000941-72.2016.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA HELENA DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 381.842.901-44 (APELANTE), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), FORTUNATO BORIN NETO - CPF: 453.085.199-00 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PROPOSITURA DA DEMANDA NA PENDÊNCIA DE PROCESSO POSSESSÓRIO
–
INADMISSIBILIDADE
–
NATUREZA PETITÓRIA
–
CPC, ART. 557
–
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO NEGATIVO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
NÃO CARACTERIZADA – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTEM ABUSO DO DIREITO E/OU CONDUTA PROCESSUAL
DESLEAL
– MULTA AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC)” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 890.127/MG, Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/2/2017, DJe de 10/3/2017). 2. “A ação petitória ajuizada na pendência da lide possessória deve ser extinta sem resolução do mérito, por lhe faltar pressuposto negativo de constituição e de desenvolvimento válido do processo” (STJ - Terceira Turma - REsp 1.909.196/SP, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021). 3. Inexistindo elementos concretos que denotem o abuso do direito de ação, a exemplo da arguição de tese/interpretação absurda e teratológica, ou a presença de dolo processual em seu comportamento no curso do processo, não há falar em caracterização de litigância de má-fé, sobretudo se a conduta da parte se inclina mais ao exercício do direito de ação/defesa do que à constatação inequívoca de indesejada
mala fides
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA HELENA DE OLIVEIRA CARVALHO contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião
” (Proc. nº 0000941-72.2016.8.11.0109 - Código 69412), ajuizada pela apelante contra FORTUNATO BORIN NETO, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV e IV, do CPC, por considerar que “
o reconhecimento de domínio na pendência de pleito possessória é vedado por lei, conforme dispõe o art. 557 do CPC,
(...)
acarretando a falta de interesse processual da parte proponente e, por conseguinte a extinção da lide sem resolução do mérito
”, e condenou a parte autora ao pagamento de multa de 5% do valor da causa por litigância de má-fé, porque, na visão da magistrada, a

“
autora

não possui interesse processual para propor a presente ação e, mais, tentou usar do processo para conseguir objetivo ilegal,
(qual seja)
, o reconhecimento indevido de domínio; se não bastasse a ausência de interesse processual,
(...)
também não cumpriu com o requisito negativo, qual seja: a ausência de ação possessória, tentando valer-se de fraude processual
” (cf. Id. nº 113628541 - pág. 9/11).

A apelante sustenta a inaplicabilidade da vedação contida no art. 557 do CPC à hipótese dos autos, seja porque “
a ação de interdito proibitório do apelado é referente à instalação de uma draga, a qual inclusive já havia sido retirada quando da distribuição da inicial (da usucapião), ou seja, a ação de interdito não discute o exercício da posse sobre os 13,82 ha objeto desta demanda, mas apenas, e tão somente, o pequeno espaço para alocação de uma draga
”, como se vê do fato de que, “
ao formular os pedidos da ação de interdito, o ora apelado, demandante no interdito, pleiteou, no item II, de forma genérica, a proteção de toda a matrícula da Fazenda Borin II, com 375,10 há, e, de forma específica, de acordo com a narrativa fática abordada na inicial, no item III, a retirada da draga do imóvel
”, seja porque, sob outro enfoque, “
a restrição do art. 557 do CPC
(...)
refere-se a casos em que a usucapião é ofertada em caráter defensivo, dentro da própria ação possessória, ocasionando, num mesmo processo, discussão entre a posse e o domínio, o que vem a dificultar a prestação jurisdicional efetiva, o que não é o caso dos autos
”, tendo em vista que “
não foi a possuidora que demandou reintegração de posse contra o proprietário e este erigiu, em defesa, o domínio direto do imóvel, mas sim o proprietário que intentou ação possessória para discutir a instalação de uma draga dentro de parte do imóvel sobre o qual a posseira exerce domínio direto e, diante da situação narrada por ambas as partes (animosidade momentânea no imóvel), não poderia a apelante aguardar para propor ação hábil a regularizar a aquisição da integralidade do imóvel que já exerce posse mansa e pacífica
”; acrescenta, ainda, que, em tais casos, “
além de ser permitido a propositura da demanda, as referidas ações de usucapião e interdito proibitório devem ser julgadas de forma simultânea, em casos em que ação de interdito não seja suspensa, ante ao estabelecido no art. 58 do CPC
”.

Ressalva que, de todo modo, “
o exercício do direito de ação se deu nos limites da lei e com extrema lealdade processual, tanto é que a existência das duas demandas foi noticiada pela ora apelante nos dois feitos
”, e, conforme o argumentado, “
existem, sim, casos na jurisprudência pátria que permitem o trâmite simultâneo da ação de usucapião e de possessória,
(...)
especialmente quando a possessória é preventiva, como é o caso dos autos, e o objeto de uma é muito maior que o da outra, como também é o caso dos autos
”, e, somado a isso, não se pode dizer que o “
objetivo perseguido na presente demanda não é ilegal, haja vista que reside no imóvel de forma mansa e pacífica há mais de 20 anos
”, e, com esta ação, visa apenas o reconhecimento e declaração formal do seu domínio sobre o imóvel; além do mais, “
para a configuração dá má-fé, é necessário a existência comprovada de dolo, o que inexiste no caso em epígrafe
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para seja cassada a sentença apelada e determinado o retorno dos autos à origem para a retomada da regular marcha processual, ou, ao menos, seja afastada a multa por litigância de má-fé (cf. Id. nº 113628541 - pág. 14/35).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 113628544, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 557,
caput
, do CPC não poderia ser mais claro quando diz que, “
n
a pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa
”. Logo,
enquanto estiver tramitando a ação possessória, nem o autor, nem o réu poderão ajuizar, paralelamente, demanda de natureza petitória, incluída, aqui, obviamente, a ação de usucapião, para discutir e obter a declaração do domínio, com o consequente reconhecimento do direito à posse do imóvel por via reflexa.

Partindo dessa premissa elementar, a MMª. Juíza extinguiu o feito sem resolução do mérito sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação de usucapião ajuizada por MARIA HELENA DE OLIVEIRA CARVALHO em face de FORTUNATO BORIN NETO em 08.09.2016, pretendendo usucapir fração de 13,82 hectares do imóvel rural descrito na matrícula 139 do CRI de Marcelândia/MT, denominado de Balneário Pedreira, localizado na MT 423, zona rural neste município.

(...)

Compulsando os autos, verifico que a ação de usucapião foi proposta em 08.06.2016, enquanto ação de interdito proibitório em 21.08.2015, ou seja, a usucapião foi ajuizada posteriormente à ação possessória, cujo objeto é a área denominada de Balneário Pedreira, onde as parte discutem quanto ao tamanho da área e invasão de porção de terra do requerido pela instalação de uma draga.

Desta feita, denota-se que o imóvel em litígio é área inserta no imóvel objeto da ação possessória cód. 66342, que está em fase postulatória aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento, sendo que a controvérsia da possessória envolve o tamanho da área, bem como exercício da posse e o alegado esbulho, o que afasta a alegação da parte autora que as áreas o objeto das lides são diversas. Ademais, a própria autora em sua inicial afirma que existem diversas divergências entre as partes quanto à diferença de metragem e tamanho do imóvel discutido.

(...)

Conforme bem ilustrado pela defesa, ao vindicar o reconhecimento de domínio em desfavor do requerido, cuja proteção possessória já era objeto de litígio próprio, operou-se a conexão, no entanto, no caso em comento, o reconhecimento de domínio na pendência de pleito possessória é vedada por lei, conforme dispõe o art. 557 do CPC, conforme já mencionado, acarretando a falta de interesse processual da parte proponente e, por conseguinte a extinção da lide, sem resolução do mérito.

(...)

Cumpre destacar que, a situação evidenciada não impõe a reunião dos processos para julgamento simultâneo, uma vez que restou caracterizada a vedação legal imposta pelo dispositivo supratranscrito. Tal medida só seria viável se o caso fosse de ajuizamento da presente ação de usucapião antes do processo possessório.”

A tese recursal de que
“
a restrição do art. 557 do CPC
(...)
refere-se a casos em que a usucapião é ofertada em caráter defensivo, dentro da própria ação possessória, ocasionando, num mesmo processo, discussão entre a posse e o domínio
”, é descartada de plano pela própria literalidade da redação do dispositivo legal, que, conforme já destacado, proíbe “
tanto ao autor quanto ao réu
(de)

propor ação
de reconhecimento do domínio
” (CPC, art. 557,
caput
), sendo antiga e pacífica a orientação da jurisprudencial do STJ no sentido
de que, “
na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC)
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 18/2/2014), e isso porque:

“Diante desta cabal distinção entre os campos possessório e petitório, descabido é intentar-se, na pendência do feito possessório, ação visando ao reconhecimento do domínio.

Claro está que a ação de usucapião é tipicamente de reconhecimento do domínio, bastando que se atente para os termos em que vazados o art. 550 do Código Civil/1916 e o 1.238 do atual Código Civil, nos quais ressai a pretensão de declarar-se, por sentença, o domínio invocado pelo autor.

A proibição de propor-se ação de reconhecimento de domínio não se limita, portanto, à ação reivindicatória; estende-se ao ajuizamento também da ação de usucapião. Tanto que, ante os termos inequívocos da lei, inadmissível é, por igual, invocar-se prescrição aquisitiva (a usucapião) em defesa na ação possessória. Seria desvirtuar-se a natureza desta última.

(...)

É nítido o escopo do legislador de proibir, em sede de possessória, a discussão em torno do domínio, pelo que se apresenta inadmissível, em qualquer hipótese, a propositura de ação de usucapião pendente a ação possessória.”
(STJ - Quarta Turma - REsp n. 171.624/MG, relator Ministro Barros Monteiro, julgado em 29/6/2004, DJ de 18/10/2004)

No mesmo sentido:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. USUCAPIÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO NA PENDÊNCIA DE PROCESSO POSSESSÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 923, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC). (AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014) 3. Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 890.127/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/2/2017, DJe de 10/3/2017)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO AJUIZAMENTO ANTERIOR À AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. O art. 923 do Código de Processo Civil de 1973 dispõe que, na pendência do processo possessório, é defeso ao autor assim como ao réu intentar a ação de reconhecimento do domínio. Contudo, no caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que a ação de usucapião movida pelos agravados foi ajuizada em 1995, muito antes do ajuizamento da presente ação de reintegração de posse, em 2003, não havendo que se falar em ofensa ao citado dispositivo. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - Quarta Turma -
AgInt no AREsp n. 855.508/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 8/8/2017, DJe de 18/8/2017)

“EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes. 2. Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp n. 1.389.622/SE, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 18/2/2014, DJe de 24/2/2014)

Reforço, ademais, que, conforme bem pontuou a magistrada, a hipótese em que se admite o processamento e julgamento simultâneo da ação de usucapião e da possessória é quando esta é posterior àquela, e não o contrário, como é o caso dos autos, e, aqui, nesse ponto, vale registar que o julgado do STJ colacionado nas razões recursais com o fito de respaldar a tese de que “
o texto do art. 557 é mitigado quando analisado em conjunto com o art. 1.210, §2°, do Código Civil, possibilitando, assim, o ajuizamento da ação de usucapião posteriormente a ação possessória
”, cuida-se de decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial ao fundamento de que “
a pretensão reformatória encontra obstáculo nas Súmulas 283 e 284 do STF
” (STJ, REsp nº 1681492/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe de 29/06/2021), ou seja, em razão da fundamentação recursal defeituosa e inapta a ensejar revisão do quadro decisório, não havendo pronunciamento quanto à matéria de mérito recursal, sendo que, maliciosamente ou não, o que se vê é que a apelante destacou trechos do acórdão proferido pela corte estatual, e de um decisão de lavra da Corte Superior.

Lançando um olhar mais particularizado ao contexto fático, também não convence minimamente a tese recursal de que “
a ação de interdito não discute o exercício da posse sobre os 13,82 ha objeto desta demanda, mas apenas, e tão somente, o pequeno espaço para alocação de uma draga
”, e isso porque a versão alegada não subsiste a rápida leitura das razões da petição inicial da ação de “
Interdito Proibitório
” (Proc. nº 0000905-64.2015.8.11.0109 - Código 66342), donde se extrai que a malfadada “
draga para extração da areia
” foi o estopim, mas não o único motivo, para que o aqui réu buscasse o Judiciário para obter a proteção possessória (cf. Id. nº
113628495 - pág. 102), e, de todo modo, “
denota-se que o imóvel em litígio é área inserta no imóvel objeto da ação possessória,
(...)
, sendo que a controvérsia da possessória envolve o tamanho da área, bem como exercício da posse e o alegado esbulho, o que afasta a alegação da parte autora que as áreas o objeto das lides são diversas. Ademais, a própria autora em sua inicial afirma que existem diversas divergências entre as partes quanto à diferença de metragem e tamanho do imóvel discutido
”.

Então, sob qualquer ângulo que se olhe a questão, constata-se que a sentença deu a solução ao caso retratado nos autos, afinal, “
a ação petitória ajuizada na pendência da lide possessória deve ser extinta sem resolução do mérito, por lhe faltar pressuposto negativo de constituição e de desenvolvimento válido do processo
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1.909.196/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021).

Para encerrar, embora até possa ser questionável a lisura do comportamento processual da autora/apelante, a exemplo da já citada estratégia de destacar parte do relato dos fatos contidos na decisão do STJ como se os seus fundamentos fossem, a verdade é que não há elementos suficientes a denotar a presença de dolo processual na sua conduta/atuação no curso do processo, e, conquanto a pretensão deduzida nos autos contrarie texto legal, não se pode dizer que o simples ajuizamento da demanda importou em abusou do direito de ação ou que surgiu unicamente de malévola intenção da parte de praticar ato desleal e/ou pérfido, nem que as razões recursais tentaram emplacar interpretação absurda e teratológica, ao contrário, tem-se que sua conduta se inclina mais ao exercício do direito de defesa do que à conclusão da presença de indesejada
mala fides
.

Portanto, dou parcial provimento ao recurso, para apenas afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo, no mais, inalterada a sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022